Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. ARTIGO DO CPC. NEGÓCIO JURÍDICO. VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo deslocamento de competência da justiça do trabalho para a justiça comum, aplica-se as regras processuais insertas no Código de Processo Civil.
1.1. Considera-se tempestiva a contestação apresentada anteriormente a quinze dias contados da data da audiência de conciliação realizada na Justiça do Trabalho.
2. Tendo em vista que o caso em análise corresponde a contrato verbal realizado entre as partes, necessária a interpretação da relação estabelecida sob os princípios da boa-fé assim como os usos do lugar da celebração nos termos do artigo 113 do Código Civil.
3. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
3.1. O autor alega contratação por empreitada para supervisionar a construção de um centro de convenções, contudo não logrou êxito em demonstrar a sua contratação direta pelas rés, que comprovaram a existência de contrato escrito celebrado com terceira pessoa, que teria indicado o autor para atuar como longa manus do contratado.
3.2. Não havendo comprovação do negócio jurídico verbal entabulado com as rés, improcedente o pedido condenatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.